Tribunal: STF
Processo: ARE 1327323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Autoria. Prova. Vítima. Depoimento. Ausentes razões concretas e mais fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra da vítima, notadamente em agressões sexuais que, comumente, impõem a ela um contato mais direto e mais doloroso com o agente da conduta criminosa, ainda mais quando se trata de ente próximo, por quem nutria sentimentos e depositava total confiança."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A materialidade delitiva está devidamente demonstrada nos autos em diversos momentos da prova oral aqui reunida (fls. 46, 7, 8, 2023, 59, 170 e 179, estudo psicossocial e mídia digital no sistema SAJ).
    Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em desfavor do acusado.
    (...)
    Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor desse veemente ilícito.
    Diante de um quadro dessa ordem, infelizmente estamos sim diante de um quadro de estupro de vulnerável que não é passível de desclassificação para órbita legal menos veemente. Embora em casos tais os relatos da vítima não sejam obviamente muito precisos, o que é bastante comum, até porque é natural que ela própria busque suprimir da memória a experiência dolorosa a que foi submetida, é certo que, de todo modo, em depoimento especial Evilyn voltou a confirmar a conduta de seu pai e, inclusive, detalhou que ele a estimulou libidinosamente, pese tratar-se de uma simples criança, o que é já absolutamente incompatível com a mera contravenção de ofensa ao pudor e invade, como dito, infelizmente, o âmbito de intervenção normativa do crime de estupro de vulnerável. 
     (...)
    No tocante ao regime prisional, vale ressaltar que, em que pese a primariedade do réu, correta a imposição de regime prisional fechado para o crime de estupro de vulnerável. Isto porque, as circunstâncias com que se produziu o ilícito, levando-se especialmente em conta a relação familiar do ofendido com o agente, bem como a nítida incapacidade de reagir aos atos libidinosos praticados por seu próprio pai não permitem, em conjunto, a imposição de regime mais brando, mesmo porque extensa é a pena ora aplicada."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente